Tribunal: STF
Processo: ARE 1453469
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:  



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE BÔNUS/SUPERÁVIT. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. DESCABIMENTO DE EQUIPARAÇÃO COM O CONTRATO DE POUPANÇA. 



    1. Nem todos os valores auferidos por participantes de planos de previdência complementar caracterizam-se como benefi'cios [sic] que mante'm [sic] estreita vinculac'a'o [sic] com as contribuic'o'es [sic] efetuadas, pois, por vezes, as atividades das entidades de previde'ncia [sic] privada podem gerar receitas adicionais que caracterizam renda nova, sujeita a' [sic], incide'ncia [sic] do IRPF. 



    2. O superávit é composto pelo excedente das contribuições vertidas ao plano de previdência privada acrescido dos rendimentos dos respectivos valores, decorrentes de investimentos e aplicações financeiras realizadas pela entidade de previdência ao longo do tempo, e a sua distribuição aos participantes é feito na forma do art. 20 da LC n.° 109/2001 c/c art. 25 da Resolução CGPC n.° 26/2008. 



    3. A distribuição do superávit aos participantes de plano de previdência privada, independentemente da denominação que recebe, configura acréscimo patrimonial tributável na forma do art. 43, II, do CTN. 



    4. Não se vislumbra a ocorrência de bitributação ilegal, pois, ainda que as contribuições tenham sido pagas antes da edição da Lei n° 9.250/95, o valor pago a título superávit aos participantes não corresponde à simples soma das suas contribuições, mas consiste em verdadeira distribuição do lucro, motivo pelo qual deve incidir imposto de renda. 



    5. É desnecessário comprovar o ganho de capital pela entidade privada, pois o acréscimo de valores decorrente de aplicações financeiras, ao longo de anos, é consequência corriqueira da administração de planos de previdência privada, e os Autores não trouxeram qualquer alegação capaz de infirmar a conclusão natural das regras de experiência comum (art. 375 do CPC/15) 



    6. A isenção legal de imposto de renda sobre valores depositados em caderneta de poupança não pode ser estendida à distribuição de superávit (art. 111, II, do CTN). 



    7. Precedentes desta Quarta Turma Especializada, da Vice-presidência deste TRF-2, e do STJ, que ‘possui jurisprudência pacífica de que eventual lucro, decorrente de investimentos e aplicações financeiras realizadas por entidades de previdência privada fechada, sobre o qual haverá rateio de patrimônio entre os associados da previdência complementar, caracterizam renda e, portanto, configuram fato gerador de Imposto de Renda’. 



    8. Apelação a que se nega provimento.” (documento eletrônico 16, p. 13)  



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 20).  



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 145, I e § 1°; 150, I; e 153, III, da Constituição da República. Sustentou-se, ainda, que:  



    “Não há como se enquadrar a verba superavit em questão como sendo ganho de capital, pois nos temos da regulamentação do imposto de  renda no artigo 117, do Decreto 3.000/99, só ocorre tal ganho quando há alienação ou transferência de bens e direitos (móvel ou imóvel) e, no caso,  nada disso ocorreu porque o superavit é sinônimo de sobras, não estão enquadradas como fato gerador do imposto de renda, verbis:



    [...].” (documento eletrônico 24, p. 36)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A pretensão recursal não merece acolhida.  



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.713/1988; Lei n. 9.250/1995; Lei Complementar n. 109/2001; Código Tributário Nacional; e Resolução n. 26/2008 do Conselho Gestor da Previdência Complementar). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPF. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95. Ofensa reflexa.  Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre contribuições recolhidas para planos de previdência privada, conforme disposto nas Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 834.236 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19/12/2012)



    “TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSTO DE RENDA. LEIS 7.713/88 E 9.250/95: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do tema constitucional, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Leis 7.713/88 e 9.250/95). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Recurso protelatório. Aplicação de multa. III - Agravo regimental improvido.” (RE 511.883 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/9/2009)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGADA. RE 566.621 (REL. MIN. ELLEN GRACIE). ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME O PRECEDENTE. PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. IMPOSTO DE RENDA. RESGATE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR APÓS A LEI 9.250/95. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.05.2015. 1. Ao exame do RE 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC 118/2005, considerando válida a aplicação do novo prazo prescricional de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. O entendimento adotado pela Corte de origem não divergiu dessa orientação. 2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 903.790 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/9/2015)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE BENEFÍCIOS. SUPERÁVIT. REVERSÃO DE RESERVA ESPECIAL AO PATROCINADOR. LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2001 E RESOLUÇÃO Nº 26/2008 DO CONSELHO DE GESTÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.416.592 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 4/9/2023)  



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.455.388/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 11/10/2023; ARE 1.455.386/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 11/10/2023; ARE 1.464.244/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 7/11/2023; e ARE 1.156.912/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/10/2018.  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator